Tribunal: TJMT
Processo: 1001860-58.2021.8.11.0080
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001860-58.2021.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELIO ARRUDA CHAMON - CPF: 756.243.382-87 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERG?TICA DO MARANH?O-CEMAR - CNPJ: 06.272.793/0001-84 (RECORRIDO), CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - CPF: 629.767.103-68 (ADVOGADO), ALESSANDRO XAVIER BONFIM - CPF: 705.742.001-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
I
LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
PARTES DAS
RELAÇÃO JURÍDICAPROCESSUAL
QUE
NÃO COINCID
EM
COM AS DA RELAÇÃO JURÍDICA
DE DIREITO
MATERIAL.
ILEGITIMIDADE RECONHECIDA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.
Contudo, se a
s partes da relação jurídicaprocessualnão coincidem
com
aquelas que figuram na
relação jurídica
de direito
material
,
deve ser reconhecida a
ilegitimidade passiva
ad causam
.

No caso
,
não foi a reclamada
que
m
negativou os dados da parte reclamante
e o fato de supostamente participar do mesmo grupo econômico da empresa responsável não é suficiente para conferir-lhe
legitimi
dade passiva
.

2.Recurso conhecido e não provido.

3.
Custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1001860-58.2021.8.11.0080

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA

Recorrente:
CELIO ARRUDA CHAMON

Recorrido:

EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

CELIO ARRUDA CHAMONajuizou reclamação indenizatória em faceEQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Sentença proferida no ID144758672/
PJe2
. Concluiupela ilegitimidade passiva da parte reclamada, porquanto não foi a responsável pela negativação impugnada nos autos. Julgou extinta a ação sem exame do mérito.

A parte reclamanteinterpôs Recurso Inominado no ID144758681/
PJe2
. Sustentou queembora a reclamada não seja a responsável pelo restritivo, faz parte do mesmo grupo econômico daquela que negativou os dados da reclamante. Requereu seja afastada preliminar de ilegitimidade passiva, com o consequente julgamento do mérito da ação, para: a) declarar a inexistência do débito cobrado indevidamente; e b) condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais.

A parte reclamadaapresentou contrarrazões no ID144758686/
PJe2
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidadepassiva.

A indicação das partes, na petição inicial, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela
Teoria da Asserção,
amplamente aceita no c. STJ:

(...)
1
.
Nãohá
ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência
subjetivado
réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da
açãodevem
ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenasem
juízode

admissibilidadeda

demanda,as
próprias
afirmaçõesou
alegações contidas na petição inicial,
dispensando-se qualquer atividade probatória. (...)
3
. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material(relação supostamente extracontratual decorrente de negativação indevida)
não coincidem
com as partes desta demanda,
porquanto

não foi
a parte reclamada
quem incluiu o restritivo
de crédito em nome
da parte reclamante.

Saliento que
o fato de a reclamada supostamente participar do mesmo grupo econômico da empresa responsável pela negativação não é suficiente para conferir-lhe legitimidade passiva.

Portanto,
como
a
reclamada
não é
parte
legítima para figurar no polo passivo, a
extinção do processo é medida que se impõe
,
não merecendo reparo
a sentença do juízo singular.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dorecurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estesfixados em10%sobre o valor dacausa,observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023